Tribunal: STJ
Processo: 0036726-16.2009.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623267 - SC(2024/0152482-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SEARA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
AGRAVADO
: REPART TECNOLOGIA EM CONTAINERS LTDA
AGRAVADO
: GILBERTO JOAO DA SILVA
AGRAVADO
: JAQUELINE TAVARES FERRAO DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO CLÁUDIO XAVIER - SC007217
AQUILES TADEU GUATEMOZIM - SP121377
LAUDELINO JOÃO DA VEIGA NETTO - SC020663
MARIDIANE FABRIS - SC045283
EMENTA

DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO E DANO MORAL POR
RICOCHETE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COERÊNCIA
JURISPRUDENCIAL, LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS, CONSIGNAÇÃO E
HONORÁRIOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, por negativa de prestação jurisdicional não configurada, por aplicação das
Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ
sobre as demais teses.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e morais,
envolvendo contraprestação por serviços, prejuízos trabalhistas e fiscais, e dano
moral por ricochete.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo em relação aos
sócios por ilegitimidade ativa e julgou improcedentes os pedidos da pessoa
jurídica, com honorários de 10% e exigibilidade suspensa pela justiça gratuita.
4. A Corte de origem reformou parcialmente, reconheceu a legitimidade dos sócios
para dano moral por ricochete, condenou ao pagamento da contraprestação e ao
ressarcimento dos prejuízos trabalhistas e débitos
posteriores,
fiscais/comerciais
fixou danos morais e honorários de 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022 e 489
do CPC por omissão, obscuridade, contradição e falta de fundamentação; (ii) saber
se houve violação do
do CPC quanto à motivação e coerência
art. 926
jurisprudencial; (iii) saber se houve violação do
do CPC sobre legitimidade
art. 17
dos sócios para dano moral por ricochete; (iv) saber se houve violação dos arts.
Documento eletrônico VDA54042119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: de45e9c1-512d-4081-b0b1-87f874beadd8

476 e 335 do CC pela consignação e pela
(v)
exceptio non adimpleti contractus;
saber se houve violação dos arts. 186 e 927 do CC quanto ao ato ilícito, ao dano
moral e ao quantum; e (vi) saber se houve violação do
§2o, do CPC na
art. 85,
fixação dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta de modo
claro e objetivo as questões controvertidas; não caracteriza omissão a decisão
contrária ao interesse da parte.
7. Inexiste violação do
do CPC, pois houve motivação adequada e
art. 926
coerente.
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do dano moral por
ricochete, uma vez que a análise das circunstâncias fáticas do ato ilícito e do nexo
causal entre ele e os prejuízos expergimentados pelos sócios dependem da análise
das provas dos autos.
9. O quantum indenizatório se encontra dentro dos limites da razoabilidade,
escapando ao controle pela via do recurso especial.
10. Inexiste interesse recursal quanto aos arts. 335 e 476 do CC, diante da
consignação indevida e do desconto determinado em liquidação.
11. Incide a Súmula n. 211 do STJ para obstar o conhecimento da tese relativa ao
§2o, do CPC por falta de prequestionamento.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
acórdão enfrenta, de modo claro e objetivo, as questões essenciais da controvérsia.
2. Não há violação do
do CPC quando a decisão é motivada e coerente
art. 926
com o direito aplicável. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame
do dano moral por ricochete e do quantum indenizatório. 4. Inexiste interesse
recursal quanto aos arts. 335 e 476 do CC, ante a consignação indevida e o
desconto em liquidação. 5. Incide a Súmula n. 211 do STJ para obstar o
conhecimento da tese relativa ao
§2o, do CPC.”
art. 85,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 926, 17, 85 §2o; CC, arts.
476, 335, 186, 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 211; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/8/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.759.187/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
29/3/2021;
AREsp n. 1.560.711/SC,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/3/2020;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.647.778/PR,
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio
14/10/2024;
REsp n. 2.054.069/DF,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54042119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: de45e9c1-512d-4081-b0b1-87f874beadd8

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: de45e9c1-512d-4081-b0b1-87f874beadd8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623267 - SC (2024/0152482-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SEARA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
AGRAVADO
: REPART TECNOLOGIA EM CONTAINERS LTDA
AGRAVADO
: GILBERTO JOAO DA SILVA
AGRAVADO
: JAQUELINE TAVARES FERRAO DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO CLÁUDIO XAVIER - SC007217

AQUILES TADEU GUATEMOZIM - SP121377

LAUDELINO JOÃO DA VEIGA NETTO - SC020663

MARIDIANE FABRIS - SC045283
EMENTA

DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO E DANO MORAL POR
RICOCHETE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COERÊNCIA
JURISPRUDENCIAL, LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS, CONSIGNAÇÃO E
HONORÁRIOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, por negativa de prestação jurisdicional não configurada, por aplicação das
Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ
sobre as demais teses.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e morais,
envolvendo contraprestação por serviços, prejuízos trabalhistas e fiscais, e dano
moral por ricochete.
Documento eletrônico VDA52299950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:36
Código de Controle do Documento: 0d60701a-83f8-4fed-b65a-e02aa14f395b

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo em relação aos
sócios por ilegitimidade ativa e julgou improcedentes os pedidos da pessoa jurídica,
com honorários de 10% e exigibilidade suspensa pela justiça gratuita.
4. A Corte de origem reformou parcialmente, reconheceu a legitimidade dos sócios
para dano moral por ricochete, condenou ao pagamento da contraprestação e ao
ressarcimento dos prejuízos trabalhistas e débitos fiscais/comerciais posteriores,
fixou danos morais e honorários de 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022 e 489
do CPC por omissão, obscuridade, contradição e falta de fundamentação; (ii) saber
se houve violação do
do CPC quanto à motivação e coerência
art. 926
jurisprudencial; (iii) saber se houve violação do
do CPC sobre legitimidade
art. 17
dos sócios para dano moral por ricochete; (iv) saber se houve violação dos arts. 476
e 335 do CC pela consignação e pela
(v) saber se
exceptio non adimpleti contractus;
houve violação dos arts. 186 e 927 do CC quanto ao ato ilícito, ao dano moral e ao
quantum; e (vi) saber se houve violação do
§2o, do CPC na fixação dos
art. 85,
honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta de modo
claro e objetivo as questões controvertidas; não caracteriza omissão a decisão
contrária ao interesse da parte.
7. Inexiste violação do
do CPC, pois houve motivação adequada e coerente.
art. 926
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do dano moral por
ricochete, uma vez que a análise das circunstâncias fáticas do ato ilícito e do nexo
causal entre ele e os prejuízos expergimentados pelos sócios dependem da análise
das provas dos autos.
9. O quantum indenizatório se encontra dentro dos limites da razoabilidade,
escapando ao controle pela via do recurso especial.
10. Inexiste interesse recursal quanto aos arts. 335 e 476 do CC, diante da
consignação indevida e do desconto determinado em liquidação.
Documento eletrônico VDA52299950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:36
Código de Controle do Documento: 0d60701a-83f8-4fed-b65a-e02aa14f395b

11. Incide a Súmula n. 211 do STJ para obstar o conhecimento da tese relativa ao
§2o, do CPC por falta de prequestionamento.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
acórdão enfrenta, de modo claro e objetivo, as questões essenciais da controvérsia. 2.
Não há violação do
do CPC quando a decisão é motivada e coerente com o
art. 926
direito aplicável. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do dano
moral por ricochete e do quantum indenizatório. 4. Inexiste interesse recursal quanto
aos arts. 335 e 476 do CC, ante a consignação indevida e o desconto em liquidação.
5. Incide a Súmula n. 211 do STJ para obstar o conhecimento da tese relativa ao
§2o, do CPC.”
art. 85,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 926, 17, 85 §2o; CC, arts. 476,
335, 186, 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 211; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/8/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.759.187/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
29/3/2021;
AREsp n. 1.560.711/SC,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/3/2020;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.647.778/PR,
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
14/10/2024;
REsp n. 2.054.069/DF,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SEARA
ALIMENTOS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por
negativa de prestação jurisdicional não configurada quanto à alegada violação do
caput, I, II e III, e do
§1o, II e IV, do Código de Processo Civil,
art. 1.022,
art. 489,
Documento eletrônico VDA52299950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:36
Código de Controle do Documento: 0d60701a-83f8-4fed-b65a-e02aa14f395b

por aplicação da Súmula n. 211 do STJ e da Súmula n. 282 do STF ao
do
art. 926,
Código de Processo Civil, por aplicação da Súmula n. 7 do STJ aos arts. 17, do
Código de Processo Civil, e 186, 335, 476 e 927, do Código Civil, e por aplicação da
Súmula n. 7 do STJ quanto ao
§2o, do Código de Processo Civil (fls. 1042-
art. 85,
1046).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em
apelação nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 888):

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DOS AUTORES. AVENTADA LEGITIMIDADE ATIVA DOS
SÓCIOS GILBERTO E JAQUELINE. PERTINÊNCIA DA TESE. EXISTÊNCIA DE
REFLEXOS DO ATO ILÍCITO CAUSADO À EMPRESA QUE FORAM
SUPORTADOS PELA PESSOA DOS SÓCIOS. DANO MORAL POR
RICOCHETE. LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA. PRECEDENTES DESTA
CÂMARA. MÉRITO. SUSCITADA OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO
PRATICADO PELA RÉ SEARA EM RAZÃO DA RETENÇÃO DE DOIS MESES
DE CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA
AUTORA.
ILÍCITO
VERIFICADO.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
CONTRATUAL AUTORIZANDO A RETENÇÃO DE VALORES NO AJUSTE
FIRMADO ENTRE AS PARTES. CLÁUSULA INSERIDA EM PACTO
ANTERIOR E NÃO MAIS VIGENTE. CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO
PRESTADO PELA EMPRESA AUTORA QUE FOI ILICITAMENTE RETIDA.
MONTANTE
DEVIDO.
AUSÊNCIA
DE
REPASSE
DA
RECEITA
OPERACIONAL, POR DOIS MESES, QUE RESULTOU NA QUEBRA DA
EMPRESA, JÁ QUE A RÉ SERIA SUA MAIOR CLIENTE. PROPOSITURA DE
INÚMERAS
AÇÕES
TRABALHISTAS
EM
RAZÃO
DA
DISPENSA
INVOLUNTÁRIA DOS SEUS FUNCIONÁRIOS POR IMPOSSIBILIDADE DE
ADIMPLEMENTO DOS SALÁRIOS DEVIDOS. ATO ILÍCITO PRATICADO
PELA SEARA QUE RECHAÇOU QUALQUER POSSIBILIDADE DA EMPRESA
AUTORA
SE
ADEQUAR
AO
MERCADO
E
MANTER-SE
EM
Documento eletrônico VDA52299950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:36
Código de Controle do Documento: 0d60701a-83f8-4fed-b65a-e02aa14f395b

FUNCIONAMENTO. DEVER DA REQUERIDA DE ARCAR COM OS
PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA REPART, ORIGINADOS DAS AÇÕES
TRABALHISTAS PROPOSTAS EM RAZÃO DAS RESCISÕES OCORRIDAS
COMO CONSEQUÊNCIA DO FECHAMENTO DA EMPRESA. MONTANTE QUE
DEVE SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, DESCONTANDO-SE
O VALOR JÁ CONSIGNADO NA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO.
RESPONSABILIDADE
PELOS
DÉBITOS
FISCAIS
E
COMERCIAIS ORIGINADOS APENAS APÓS A DATA DA RETENÇÃO
INDEVIDA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELO FUNDO DE COMÉRCIO NÃO
ACOLHIDO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO SEM PREVISÃO
DE INDENIZAÇÃO PELA PERDA DO FUNDO DE COMÉRCIO. PEDIDO DE
DANO MORAL FORMULADO PELOS SÓCIOS GILBERTO E JAQUELINE.
EXISTÊNCIA
DE
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS NOS AUTOS. ATO ILÍCIO PRATICADO PELA SEARA QUE
LEVOU A EMPRESA FAMILIAR À BANCARROTA. RETIRADA DE
PROVENTOS QUE RESTOU INVIABILIZADA, OCASIONANDO INÚMERAS
COBRANÇAS EM DESFAVOR DO SÓCIO, INCLUSIVE COM A NOTIFICAÇÃO
DE INCLUSÃO DO SEU NOME NO ROL DE INADIMPLENTES. SÓCIA,
ADEMAIS, QUE TEVE QUE SER ACOMPANHADA EM DECORRÊNCIA DO
QUADRO DE DEPRESSÃO E ANSIEDADE GERADO PELO OCORRIDO. DANO
MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00
(CINQUENTA MIL REAIS) EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MONTANTE QUE DEVE
SER ACRESCIDO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA RÉ. EXISTÊNCIA DE PEDIDO
EXPRESSO EM CONTRARRAZÕES. SUSCITADA NECESSIDADE DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS BANCOS E ÀS FAZENDAS FEDERAIS,
ESTADUAIS E MUNICIPAIS, A FIM DE RELATAR A SITUAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA ANTERIOR A AGOSTO DE 2008. PROVIDÊNCIA INÓCUA
NA ESPÉCIE. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NA
ESPÉCIE. AGRAVO RETIDO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO
DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
962):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVENTADAS
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO TOCANTE À OCORRÊNCIA
DE ATO ILÍCITO E ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS. INSUBSISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA52299950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:36
Código de Controle do Documento: 0d60701a-83f8-4fed-b65a-e02aa14f395b

MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NA DECISÃO COLEGIADA.
ARGUIDA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE
QUE O ACÓRDÃO NÃO ENFRENTOU TODAS AS ARGUMENTAÇÕES DO
PROCESSO. TESE REJEITADA. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O JULGADO.
VIA RECURSAL INADEQUADA. VÍCIOS DO
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO CIVIL NÃO CARACTERIZADOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 e 489, do Código de Processo Civil, porque o acórdão dos
embargos de declaração rejeitou os aclaratórios sem enfrentar pontos específicos
indicados como omissão, obscuridade, contradição e falta de fundamentação,
notadamente: duplicidade de condenação em R$ 72.000,00 apesar de consignação
judicial; não reconhecimento da exceção do contrato não cumprido (art. 476, do
Código Civil) e premissa de retenção indevida; condenação para saldar verbas
trabalhistas além do valor consignado e inclusive de terceiros e anteriores; ausência
de exame de documentos que indicariam má-gestão, débitos fiscais e trabalhistas pré-
existentes; falta de especificação dos débitos fiscais e comerciais e contrariedade à
consignação do valor de R$ 72.000,00;
b) 926 do Código de Processo Civil, já que o acórdão teria utilizado
precedentes do próprio Tribunal local sem convergência com o caso, omitindo
motivação adequada quanto ao dano moral reflexo e ao quantum;
c) 17 do Código de Processo Civil, pois os sócios da pessoa jurídica foram
considerados legítimos para pleitear dano moral por ricochete em razão de rescisão
contratual entre sociedades, embora a personalidade jurídica não se confunda e não
haveria interesse/legitimidade para direito alheio;
Documento eletrônico VDA52299950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:36
Código de Controle do Documento: 0d60701a-83f8-4fed-b65a-e02aa14f395b

d) 476 e 335, do Código Civil, porquanto não houve retenção, mas
consignação em pagamento em razão do descumprimento contratual da contratada,
de modo que a exigência de pagamento além do depósito configurou bis in idem e
afastou a
;
exceptio non adimpleti contractus
e) 186 e 927, do Código Civil, uma vez que não se configurou ato ilícito
nem dano moral dos sócios, diante do risco da atividade, ausência de exclusividade e
nexo causal, e o valor fixado foi excessivo; e
f) 85, §2o, do Código de Processo Civil, visto que a fixação dos honorários
sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação deu-se sem fundamentação
específica e sem trabalho adicional em grau recursal.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos embargos
de declaração e se determine novo julgamento; requer ainda o provimento do recurso
para que se reforme o acórdão recorrido, afastando a legitimidade dos sócios para
danos morais, reconhecendo a validade da consignação sem bis in idem, excluindo
ou reduzindo os danos morais e minorando os honorários sucumbenciais.
Contrarrazões às fls. 1019-1038.É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e
morais em que a parte autora pleiteou a condenação da ré ao pagamento da
contraprestação de serviços referentes a dois meses (R$ 72.000,00), dos prejuízos
decorrentes de ações trabalhistas propostas contra a empresa, dos débitos fiscais e
comerciais posteriores à retenção, e de danos morais por ricochete em favor dos
sócios.
Documento eletrônico VDA52299950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:36
Código de Controle do Documento: 0d60701a-83f8-4fed-b65a-e02aa14f395b

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo em relação
aos sócios, por ilegitimidade ativa, e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos da
empresa REPART TECNOLOGIA EM CONTAINERS LTDA., com condenação
em honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade
suspensa em razão da justiça gratuita (fls. 890-896).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, reconhecendo a
legitimidade ativa dos sócios para pleito de dano moral por ricochete e condenando a
ré ao pagamento de R$ 72.000,00 a título de contraprestação, bem como ao
ressarcimento dos prejuízos decorrentes das ações trabalhistas e dos débitos fiscais e
comerciais posteriores à retenção, a serem apurados em liquidação, além de fixar
danos morais de R$ 50.000,00 (R$ 25.000,00 para cada sócio), e honorários
sucumbenciais em 20% sobre o valor atualizado da condenação (fls. 893-896).
O recurso não deve prosperar.
II – Arts. 489, 926 e 1.022 do CPC
Acerca da fundamentação do acórdão recorrido, inexiste ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e
objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que
possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
Documento eletrônico VDA52299950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:36
Código de Controle do Documento: 0d60701a-83f8-4fed-b65a-e02aa14f395b

REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
).
1/7/2024,
8/7/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
VERIFICAÇÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE DECADÊNCIA
E
PRESCRIÇÃO.
ENTENDIMENTO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao
interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
(...)
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.135.804/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

Ademais, não há violação ao
do CPC, tampouco à estabilidade,
art. 926
integridade e coerência da jurisprudência quando o tribunal de origem indica
Documento eletrônico VDA52299950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:36
Código de Controle do Documento: 0d60701a-83f8-4fed-b65a-e02aa14f395b

adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma
clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
III – Arts. 17 do CPC e 186 e 927 do CC
Neste particular, a agravante sustenta que as pessoas físicas dos sócios não
teriam interesse e legitimidade para postularem danos morais em virtude da conduta
que lhe fora imputada.
Afirma também que não praticou ato ilícito que possa ter causado dano
moral aos sócios, inclusive porque a empresa da qual participam possuía outros
clientes e também porque a sua bancarrota decorreu de má-gestão, e não pelo ato da
agravante.
Não obstante, o acórdão recorrido considerou que os sócios foram
atingidos por ricochete em virtude do nexo causal com o ato ilícito atribuído à
agravante, fundamentando-se o dano em circunstâncias causadas por essa ilicitude,
como as cobranças pessoais sofridas, ameaça de inclusão de sócio em rol de
inadimplentes e quadro de depressão e ansiedade decorrente do fato.
Nessas condições, o tribunal local nada mais fez do que seguir a orientação
desta Corte, no sentido da configuração do dano por ricochete em casos semelhantes.
De consequência, alterar a conclusão de que, no caso em espeque, os prejuízos
morais experimentados decorrem do ato ilícito imputado à agravante e da vinculação
das vítimas com a empresa atingida (participação societária), esbarra na vedação ao
reexame de provas (Súmula 7).
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESENÇA
DOS
ELEMENTOS
CONFIGURADORES
DO
DEVER
DE
INDENIZAR.
REVISÃO.
Documento eletrônico VDA52299950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:36
Código de Controle do Documento: 0d60701a-83f8-4fed-b65a-e02aa14f395b

IMPOSSIBILIDADE.

MONTANTE
INDENIZATÓRIO.

SÚMULA
7/STJ.
EXORBITÂNCIA NÃO EVIDENCIADA. REEXAME. NÃO CABIMENTO.
DANO MORAL REFLEXO CARACTERIZADO. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
4. O entendimento estadual segundo o qual estaria caracterizado o dano
moral reflexo não pode ser derruído nesta via, por exigir o reexame do acervo
fático-probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular n. 7 deste
Tribunal.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.759.187/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
29/3/2021,
6/4/2021,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
ILAÇÕES
GENÉRICAS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 284 DO
STF. DANO MORAL REFLEXO. OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO
DANO MORAL.
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO
STJ.
QUANTUM
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
[...]
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir a Súmula no 7 do STJ.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.560.711/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/3/2020,
18/3/2020.

O quantum indenizatório (R$ 50.000,00), por sua vez, não se encontra
desarrazoado, razão pela qual escapa ao controle jurisdicional pela via do recurso
especial.
IV – Arts. 335 e 476 do CC
Neste quadrante, a agravante carece de interesse recursal.
É que, pelo exame dos autos, constata-se que a alegação é de que foi
condenada na quantia de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), referente a
Documento eletrônico VDA52299950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:36
Código de Controle do Documento: 0d60701a-83f8-4fed-b65a-e02aa14f395b

pagamentos retidos e devidos a título de contraprestação pelos serviços prestados
pela autora nos meses de agosto e setembro de 2008.
Não obstante, afirma que consignou essa quantia, portanto, não poderia ser
condenada no valor, configurando-se bis in idem.
Entretanto, observa-se que o acórdão recorrido foi claro em registrar que
essa quantia foi ilicitamente retida – fato que causou os percalços enfrentados pela
empresa recorrida – e, posteriormente, consignada pela agravante na Justiça do
Trabalho, para pagamento de reclamatórias trabalhistas, quando, na verdade, era
“receita operacional da Ripert” (fl. 893).
Por outro lado, o acórdão condenou a agravante, também, nos “prejuízos
suportados em razão do ajuizamento das ações trabalhistas em desfavor da empresa
autora, devendo tal montante ser apurado em sede de liquidação de sentença” (fl.
896), evidenciando que a quantia acima referida não deveria ter sido consignada na
justiça laboral, por ser referente à contraprestação devida pela agravante à agravada
por força do contrato entre elas.
Nessas condições, está correto o acórdão recorrido em condenar a
agravante no referido valor, pois inadvertidamente consignado junto à Justiça do
Trabalho, quando se referia à contraprestação devida por ela à agravada, e não a
empregados autores de reclamatórias trabalhistas.
Considerando, por outro lado, que o próprio acórdão, a fim de evitar
enriquecimento sem causa, ressaltou expressamente que, na liquidação de sentença,
deverá ocorrer o desconto do “valor já consignado na ação de consignação em
pagamento proposta pela Seara à época” (fl. 893), a pretensão ora apreciada, em
verdade, padece de interesse recursal.
V –
§ 2o do CPC
Art. 85,
Documento eletrônico VDA52299950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:36
Código de Controle do Documento: 0d60701a-83f8-4fed-b65a-e02aa14f395b

Enfim, a agravante sustenta também que os honorários não deveriam ter
sido fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, pois sem
fundamentação específica para tanto e sem trabalho adicional em grau recursal.
Não obstante, a matéria não foi prequestionada na origem, tornando
inviável o seu conhecimento nesta sede, a teor da Súmula 211 desta Corte.
Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE PEÇAS DE
VESTUÁRIO.
MERCADORIA
DEVOLVIDA
EM
RAZÃO
DE
DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA RECORRENTE. CONFUSÃO NA RELAÇÃO
JURÍDICA NEGOCIAL ENTRE A EMPRESA E O REPRESENTANTE LEGAL
QUE ATUAVA NA GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.
INSURGÊNCIA
DE
DEMANDA
ANÁLISE
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO E DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.647.778/PR,
julgado em
DJe de
destaquei).
14/10/2024,
21/10/2024,
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
DISPOSITIVOS
NÃO
PREQUESTIONADOS. SÚMULA N. 211 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (
.
Súmula n. 211/STJ)
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 2.054.069/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
15/5/2023,
18/5/2023,

III - Conclusão
Documento eletrônico VDA52299950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:36
Código de Controle do Documento: 0d60701a-83f8-4fed-b65a-e02aa14f395b

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52299950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:36
Código de Controle do Documento: 0d60701a-83f8-4fed-b65a-e02aa14f395b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.623.267 / SC
Número Registro: 2024/0152482-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00367261620098240033
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEARA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
AGRAVADO
: REPART TECNOLOGIA EM CONTAINERS LTDA
AGRAVADO
: GILBERTO JOAO DA SILVA
AGRAVADO
: JAQUELINE TAVARES FERRAO DA SILVA
ADVOGADOS : MARCELO CLÁUDIO XAVIER - SC007217
AQUILES TADEU GUATEMOZIM - SP121377
LAUDELINO JOÃO DA VEIGA NETTO - SC020663
MARIDIANE FABRIS - SC045283
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:56
Código de Controle do Documento: bdf46b83-5100-4333-9d78-1e184eb5b35e

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:56
Código de Controle do Documento: bdf46b83-5100-4333-9d78-1e184eb5b35e